Tribunal: TJSP
Processo: 1022598-48.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Plano de saúde. Cobertura. Fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de câncer. Lynparza (Olaparibe). Alegação de ausência de previsão no rol da ANS. Negativa abusiva. Expressa indicação médica. Súmula 95 do TJSP. Precedentes. Recurso improvido.